Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EMPRESAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. FINTECHS. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A consulta judicial de ativos financeiros da parte executada é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2. É legítima a pretensão da parte agravante em expedir ofícios para as empresas de FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, que se enquadram no conceito de empresas de FINTECHS, a fim de que informem eventuais ATIVOS da parte, no sentido de se localizar patrimônio passível de penhora.

3. Recurso conhecido e provido.